Tribunal: TJBA
Processo: 0808807-90.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0808807-90.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS CARLOS BASTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ICARO MANOEL PASSOS MENEZES

APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE PAULA VITOR BRAGA FILHO, LEONARDO SIQUEIRA ALVES, MARCELA DIAS BONFIM NEVES, GRAZIELLE DIAS GONCALVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS PELA SEGURADORA. NEGATIVA DE PAGAMENTO INJUSTIFICADA. CONTRATO REGIDO PELAS NORMAS DO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1- Os contratos de seguro estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas estarem de acordo com tal diploma legal, ou seja, respeitar as formas de interpretação e elaboração contratuais, a fim coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

2- Os documentos anexados ao feito, comprovam a adesão do seguro, a ocorrência do sinistro (BO), bem como, a recusa da seguradora em proceder o reembolso da quantia solicitada.

3- Uma vez apresentada a prova pelo autor de que encaminhou para a Seguradora a documentação necessária, cabe a ré impugnar tal alegação, nos termos do que prevê o art. 373, II, do NCPC.

4- Assumindo a Seguradora o risco e sobrevindo sua ocorrência, impõe-se reconhecer a sua obrigação ao pagamento do valor pactuado no seguro, pelo advento do sinistro do veículo segurado, sendo de se confirmar a sentença nesse sentido.

5- Quanto aos danos materiais, tendo em vista os documentos de ID 53190518, deve o valor ser majorado para R$ 46.395,00 (quarenta e seis mil trezentos e noventa e cinco reais).

6- APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELO DO AUTOR PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0808807-90.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante
LUIS CARLOS BASTOS DOS SANTOS
e como apelada
ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .